Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. APOSENTADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c danos morais e repetição de indébito), julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do contrato impugnado, bem como da dívida dele derivada; e (ii) condenar a instituição financeira ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 a título de compensação por dano moral.
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais na origem atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de condutas idênticas pelo ofensor.
3. Conquanto a nova orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não ser necessária a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, as circunstâncias fáticas presentes nos autos demonstram a ocorrência de erro justificável.
4. Uma vez reconhecida a sucumbência mínima de um dos litigantes, deve o outro responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais, inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido.